Tribunal: TJSP
Processo: 1009019-67.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECONVENÇÃO – Restituição de quantias que se afirma indevidamente debitadas em conta corrente bancária – Ausência de conexão com a ação principal que versa cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de crédito e de cartão de crédito – Improcedência alterada para carência, julgando-se extinto o processo – Inteligência do disposto no art. 343 do Cód. de Proc. Civil.
CONTRATO BANCÁRIO –

Ementa:
RECONVENÇÃO – Restituição de quantias que se afirma indevidamente debitadas em conta corrente bancária – Ausência de conexão com a ação principal que versa cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de crédito e de cartão de crédito – Improcedência alterada para carência, julgando-se extinto o processo – Inteligência do disposto no art. 343 do Cód. de Proc. Civil.
CONTRATO BANCÁRIO – Ação monitória – Cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta corrente – Apresentação de documentação suficiente – Prova da contratação acompanhada de demonstrativo e extratos – Súmula no 247 do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência nessa parte alterada – Apelação do autor provida, improvida a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009019-67.2019.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelado RODRIGO VENÂNCIO PICOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO,
POUPANÇA
E
INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE
PAULISTA SICREDI PLANALTO DAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009019-67.2019.8.26.0189 -Voto no 44463
2
VOTO No: 44463
APEL.No: 1009019-67.2019.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis - 3a VC
APTES. : RODRIGO VENÂNCIO PÍCOLO (JUST GRAT) e
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO TERRA DOS
PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA -
SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS
APDOS. : OS MESMOS
RECONVENÇÃO Restituição de quantias que se afirma
indevidamente debitadas em conta corrente bancária

Ausência de conexão com a ação principal que versa
cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de
crédito e de cartão de crédito Improcedência alterada para
carência, julgando-se extinto o processo Inteligência do
disposto no art. 343 do Cód. de Proc. Civil.
CONTRATO BANCÁRIO Ação monitória Cobrança de
saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta
corrente
Apresentação de documentação suficiente

Prova da contratação acompanhada de demonstrativo e
extratos Súmula no 247 do E. Superior Tribunal de Justiça
Sentença de improcedência nessa parte alterada

Apelação do autor provida, improvida a do réu.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Renato Soares de Melo Filho
que, acolhendo parcialmente embargos, julgou parcialmente procedente ação
monitória ajuizada para cobrança de dívida decorrente de saldos devedores de
contratos de cartões de crédito e de abertura de crédito em conta corrente: afastou-se
a última por falta de juntada do instrumento contratual, acolhendo-se a primeira, e
julgou-se improcedente reconvenção referente restituição de quantias que se afirmou
debitadas indevidamente na conta; honorários de advogado arbitrados em 15% do
valor da condenação (a cargo do réu).
O réu, na apelação, sustenta que existia saldo na conta corrente
na época oportuna, mas que o autor descurou-se de debitar as faturas dos cartões de
crédito e, ainda, que tem direito à pretensão reconvencional, em se tratando de
lançamentos indevidos.
Este, de seu turno, sustenta que juntou todos os documentos,
inclusive prova da contratação, necessários ao acolhimento do pedido quanto ao
débito decorrente do contrato de abertura de crédito em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009019-67.2019.8.26.0189 -Voto no 44463
3
Vieram respostas de ambos os lados, cada qual se batendo pela
preservação do resultado na parte em que prejudicados.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Vinga o inconformismo do autor.
Registra-se, primeiramente, que nada há a reparar no que se
refere ao indeferimento da pretensão reconvencional exatamente porque, e conforme
ressaltou a tendo a MM. Juíza, “diz respeito aos débitos da conta corrente e não
das faturas de cartão de crédito, não guardando pertinência com a presente lide,
mesmo porque a planilha e o estudo apresentados são genéricos e desprovidos
de embasamento legal” (fls. 350).
Essa acepção é correta tanto do ponto de vista jurídico-
processual como probatório.
Todavia, a solução diz mais respeito à falta de conexão “com a
ação principal” exigida no disposto no art. 343 do Cód. de Proc. Civil: as pretensões,
na ação, têm como base dois contratos: um, de adesão a cartões de crédito e, outro,
de financiamento mediante abertura de crédito em conta corrente (cheque especial).
A da reconvenção, porém, baseia-se em lançamentos indevidos
na conta corrente, isto é, em má-prestação do respectivo contrato de prestação de
serviços, com o que não guarda pertinência com aqueloutras objeto da ação.
Isto porque, como dito, a “Necessidade de eventual liame
entre a reconvenção e a peça de defesa se estabelece entre o que esta apresenta
de pertinente, sem o que portas largas estariam abertas a que o réu protelasse,
mediante o oferecimento de reconvenção, o desfecho de toda e qualquer causa”
(JTJ 314/252: AP 917.894-0/5), “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva,
467a ed., pág. 421, nota 7 ao art. 343.
Em sendo assim, fica mantida a deliberação de rejeição da
reconvenção, mas por inadequação à norma legal, alterando-se o desfecho de
improcedência para carência, extinguindo-se o respectivo processo (arts. 354 e 485, I
e IV do Cód. de Proc. Civil).
No restante da apelação é de se convir que o ré tangencia a
litigância de má-fé ao afirmar em defesa que o débito foi formado por culpa do
credor.
Primeiro, porque se existe deve ser pago, sob pena de
prestigiar-se enriquecimento indevido de um a parte em detrimento de outrem.
Segundo, e principalmente, porque, conforme demonstrado
pelo autor (fls. 375/376), não havia saldo credor na conta corrente para débito da
fatura do cartão de crédito, especificamente a objeto da cobrança, a cujos
lançamentos não houve impugnação.
Analisa-se, na seqüência, o recurso adesivo, que é de ser
acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009019-67.2019.8.26.0189 -Voto no 44463
4
Como se sabe, o art. 700 do Cód. de Proc. Civil estabelece que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz”.
Tem-se, então, que não se trata de execução fundada em título
de crédito, mas sim em ação especial que exige apenas “prova escrita” da dívida, o
que se vê com clareza nos autos.
Há, portanto, inegável preenchimento dos requisitos para
propositura da ação monitória, sendo que liquidez, certeza e exigibilidade dizem
respeito à ação de execução, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
Locação. Fiança. Ação monitória. Título executivo judicial. Sentença ilíquida.
Nulidade inexistente. Prova escrita. Eficácia de título executivo. Ausência.
Irrelevância. Desnecessária a liquidez da dívida contida no documento que
instrui a inicial da ação monitória, eis que o próprio artigo 1.102a, do Codex
Instrumental, requer "prova escrita sem eficácia de título executivo". A "prova
escrita" é todo e qualquer documento que autorize o julgador a entender que há
direito à cobrança de um determinado débito. Recurso especial improvido”
(STJ, REsp 596.043-RJ, Rel. Min. Paulo Medina, j. em 02/03/2004)
O autor juntou prova da contratação, iniciada a partir do
contrato de adesão aos seus fins cooperativistas e até instrumento específico acerca
das condições de manutenção da conta corrente, incluindo abertura de crédito
(cheque especial), bem como o demonstrativo de utilização e da formação do saldo
devedor, como se vê de fls. 112/116 e 182/199.
Há mais.
Acaso alguma dúvida existisse acerca do cabimento de ações
monitórias em caso de contratos de abertura de crédito em conta corrente, os do
chamado “cheque especial”, tudo se resolveu com a edição da Súmula no 247 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
A adequação da ação monitória em tais casos já é, de outra
sorte, pacífica no âmbito deste E. Tribunal de Justiça.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença no que se
refere ao indeferimento da pretensão reconvencional, mas com extinção do
respectivo processo, bem assim ao acolhimento do pedido feito na petição inicial
acerca do débito do contrato de cartão de crédito e adiciona-se, mais, condenação ao
réu no pagamento do saldo devedor do contrato de abertura de crédito em conta
corrente, monetariamente atualizado desde a data do cálculo apresentado nos autos e
com juros da mora contados da citação, com o que, e rejeitados os embargos, fica
julgada procedente a ação monitória.
Responderá o réu pela taxa judiciária (ação e reconvenção)
atualizada desde quando desembolsada e por honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) da condenação total atualizada, já se tendo levado em conta o
disposto nos §2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil), ressalvada a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009019-67.2019.8.26.0189 -Voto no 44463
5
benefício de justiça gratuita.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação do réu e dá-
se provimento à do autor.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator